Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714517-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: IZIS MARIA NUNES AQUINO D E S P A C H O Intime-se a agravada, na pessoa do advogado constituído nos autos de origem, para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator